Tribunal: TJDFT
Processo: 0722497-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722497-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) AGRAVADO: RAFAEL BOTANI NASCIMENTO DOS SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista a manifestação de ID 27807035, em que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional registra não ser o órgão atuante no feito epígrafe, deverá a i. Serventia desta Sexta Turma Cível reiterar a intimação da decisão de ID 27356848 e do ato de ID 27731012 (pauta da 30a Sessão Virtual da 6a Turma Cível de 18/08 a 25/08), promovendo a intimação da Advocacia-Geral da União via sistema (ID 27264097). Retifique-se o cadastro dos autos para constar a Advocacia- Geral da União como representante da Agravante. Cumpra-se com urgência. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator